Tribunal: TJES
Processo: 5009873-56.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009873-56.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGNALDO SCHMITEL
RECORRIDO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5009873-56.2024.8.08.0047

RECURSO INOMINADO

JUÍZO DE ORIGEM: SÃO MATEUS - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RECORRENTE: AGNALDO SCHMITEL

RECORRIDO/A: ENERGIAS DO BRASIL S.A.

JUÍZA RELATORA: INÊS VELLO CORRÊA

Resumo
: Recurso inominado. Deserção. Preparo realizado fora do prazo previsto no art. 42 da L 9.099/95. Recurso não conhecido.

PROJETO DE VOTO

1. Admissibilidade
:

Trata-se de Recurso Inominado interposto no id 16621289 contra sentença prolatada no id 16621287.
O Recurso é cabível e tempestivo, contudo,
deserto
. Explico.

O recurso foi protocolado em 12/09/2025 às 03:43hs, sem o comprovante de recolhimento do preparo e sem formulação de pedido de gratuidade de justiça. Em petição de id 16621290, protocolada em 15/09/2025 às 15:02hs, a parte juntou o comprovante de pagamento das custas (preparo). Pagamento este que foi realizado no dia 15/09/2025 às 14:13hs (id 16621292).

Ocorre que, conforme se verifica pelas datas e horários das petições citadas, tanto o pagamento das custas, quanto a sua comprovação nos autos, foram realizados mais de 48 (quarenta e oito) horas após a protocolização do recurso, em desconformidade com o prazo estabelecido no art. 42 da Lei n. 9.099/95.

De acordo com expressa previsão legal do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95: “
O preparo será feito,
independentemente de intimação
,
nas quarenta e oito horas seguintes à interposição
, sob pena de deserção
”.

Ainda, sobre a deserção, o enunciado nº 80 do FONAJE dispõe da seguinte forma: “
O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no
prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL)”.

Ainda que o atraso tivesse sido de poucas horas ou minutos, o que não é o caso (pois houve atraso de mais de 24 horas), incidiria o efeito da deserção, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 3 deste Colegiado Recursal: “
conta-se
minuto a minuto
o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no § 1º do art. 42 da lei 9.099/95
”.

Desse modo, embora a parte tenha recorrido tempestivamente, esta descumpriu a determinação legal referente ao prazo para realizar o preparo recursal, e não apresentou nenhum justo motivo para o atraso no recolhimento de referidas custas.

Por fim, importante destacar que, pela aplicação do enunciado nº 122 do Fonaje, haverá a condenação da parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não conhecido o recurso, o que se verifica nesse caso: “
é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”.

2. Dispositivo
:

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, diante da deserção.

Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, conforme enunciado 122 do FONAJE, art. 85, §2º, do CPC, e artigo 55 da Lei, §9.099/95, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação da MM. Juíza de Direito Relatora para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 028/2015 do E. TJES, com suas alterações.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA
Juíza de Direito - Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)